Tribunal: STF
Processo: ARE 1589032
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A C/C ART. 71, AMBOS DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - PEDIDO ABSOLUTÓRIO TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA E CORROBORADA PELO LASTRO COGNITIVO AMEALHADO DOSIMETRIA DA PENA IRRETOCÁVEL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO, NO CURSO DA AÇÃO PENAL DE N. 202351000535, EVIDENCIA A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO RECORRENTE PELA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 217-A, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP, DE MANEIRA QUE NÃO SE MOSTRA CRÍVEL A TESE ABSOLUTÓRIA 2. TRATANDO-SE DE CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, USUALMENTE PRATICADO SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS, A PALAVRA DA VÍTIMA ADQUIRE ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA 3. ACERTADAMENTE, A SENTENÇA RECONHECEU A CAUSA DE AUMENTO DA PENA RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA, CONSIDERANDO QUE O DELITO FOI REITERADO POR 03 (TRÊS) VEZES EM CONDIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS SEMELHANTES, CONSOANTE PROVA ORAL COLHIDA NOS AUTOS, DEVE INCIDIR NA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO). ORIENTAÇÃO DO S T J . 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente